Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-04.2014.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 88224/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DE SUA GENITORA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – VERIFICAÇÃO – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não tendo a Recorrente comprovado a alegação de que os valores bloqueados na conta bancária de sua genitora lhe pertencem, a improcedência dos Embargos de Terceiro é medida que se impõe.
Verificada a insuficiência de recursos da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, necessário o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor.

APELANTE(S):
ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001073-04.2014.8.11.0044 – Cód. 55069), julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Em suas razões, alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, por restar comprovado nos autos sua situação de hipossuficiência financeira.
Afirma que os valores bloqueados na conta de Rosemary Grandi dos Santos, sua genitora, são, em verdade, de sua propriedade, na qualidade de beneficiária da BRASILPREV, inexistindo relação jurídica com dívida dos requeridos nos autos da ação principal.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos de justiça gratuita e de desconstituição da constrição patrimonial.
Contrarrazões às fls. 40/43.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 56/57, opina pelo desprovimento do recurso
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que ALESSANDRA GRANDI DOS SANTOS opôs Embargos de Terceiros em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO aduzindo, em síntese, que os valores bloqueados na conta corrente de sua genitora, Rosemary Grandi dos Santos, por força de decisão proferida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa Cód. 53210 promovida pelo Parquet, lhe pertencem, porquanto fruto do fundo previdenciário privado BRASILPREV.
Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. Como salientado pela Procuradoria Geral em seu parecer, a despeito de insistir em alegar que os valores bloqueados lhe pertencem, não trouxe a Recorrente aos autos nenhum elemento de prova que corrobore suas alegações.
Pelo contrário. Em consulta às notas explicativas (disponível em www2.brasilprev.com.br - acesso em 08/03/2021) acerca do plano de previdência constante dos autos, BRASILPREV JÚNIOR (fl. 15), verifica-se que a titularidade pode ser tanto do menor quanto do seu responsável financeira, senão vejamos:

“Quem é o titular do Brasilprev Júnior?

Titular: Júnior

O Brasilprev Júnior é contratado pelo Responsável Financeiro, em nome do menor, com exigência do CPF do Menor a quem se destina o montante acumulado. O Menor é representado pelo responsável legal até que atinja a maioridade, e também poderá ser indicado como Beneficiário da Pensão por Prazo Certo.
Quando o Menor é titular do Brasilprev Júnior, o direito sobre os recursos acumulados (na forma de renda ou resgate) é do próprio Menor.

Titular: Responsável Financeiro

O Brasilprev Júnior é contratado em nome do Responsável Financeiro, titular do Brasilprev Júnior e o Menor poderá ser indicado como Beneficiário da provisão e da Pensão por Prazo Certo.
O Responsável Financeiro terá direito sobre os recursos e, depois de recebê-los da companhia, poderá, se assim desejar, utilizá-los para financiar projetos de vida do Menor.”

E, da análise do documento de fl. 15, verifica-se que, conquanto a Apelante seja indicada como beneficiária, o plano foi contratado em nome de Rosemary Grandi dos Santos, sua titular, a qual possui o direito sobre os recursos.
Logo, não tendo a Recorrente comprovado a propriedade sobre a quantia bloqueada na conta bancária de sua genitora, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ON LINE. VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES. NÃO COMPROVADA. Não tendo os embargantes comprovado, por meio de prova documental segura, a propriedade sobre a quantia bloqueada na conta bancária do executado via sistema bacenjud, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5033461-97.2017.8.09.0051, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2018, DJe de 27/02/2018) (destaquei)
Por outro lado, tenho que razão assiste à Apelante no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita.
Isso porque, pelo que dos autos consta, a Recorrente recebe como rendimento mensal uma bolsa no valor total de R$ 440,00 em razão do estágio que exerce junto à Delegacia de Polícia Judiciária (fls. 33v/35), o que comprova a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1013004-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita à Apelante, mantida a sentença nos seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR